Tribunal: TJDFT
Processo: 0743471-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0743471-50.2023.8.07.0001 APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. APELADO: LEONARDO GONCALVES DE ABREU, LARA MIRANDA BOMTEMPO, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO GOL LINHAS AÉREAS S/A opôs embargos de declaração (id. 64927117) da decisão desta Relatora (id. 64393439), que não conheceu da sua apelação por ser manifestamente intempestiva. A apelante-embargante alega que há contradição no julgado, sob o fundamento de que (i) “o advogado que registrou ciência da r. decisão não era o advogado constituído desta Embargante”; (ii) “em sede de Recurso de Apelação, ressaltou que, ao requerer habilitação no processo, em 02.03.2024 (id. 188542227), pediu o cadastramento de todas as futuras publicações em nome de sua procuradora, Dra. Loyanna de Andrade Miranda Menezes, sob pena de nulidade”; e (iii) “por equívoco da secretaria, a intimação para Contrarrazões e Apelação foi direcionada a procurador diverso, não havendo a devida intimação para contrarrazoar a Apelação interposta pela autora, o que comprometeu toda a instrução probatória” (id. 64927117, pág. 3). Sustenta que (i) “procurador diverso registrou ciência da intimação e, por razão disso, o prazo para interposição de recurso encerrar-se-ia em 28.05.2024”; (ii) “esta Embargante protocolou Recurso de Apelação em 29.05.2024, requerendo seu acolhimento tempestivo”; e (iii) “a decisão proferida (id. 64393439) foi contraditória pois esta Embargante habilitou sua procuradora, no entanto esta não foi intimada, sendo a intimação direcionada a advogado diverso” (id. 64927117, pág. 4). Afirma que a decisão de não conhecimento violou o disposto nos arts. 10 e 272, § 5o, ambos do CPC. Acresce que o STJ possui entendimento firmado de que é nula a intimação de Advogado diverso do indicado pela parte para receber as comunicações. Colaciona julgados. Ao final, pugna pelo provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e conhecer da apelação interposta, porque tempestiva. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator decidirá de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão não padece dos vícios apontados. A embargante-apelante pretende, na verdade, o reexame da admissibilidade do recurso, que lhe foi desfavorável. Consoante asseverado na decisão, a embargante-apelante Gol Linhas Aéreas S/A é parceira para expedição eletrônica deste TJDFT no Primeiro Grau e assim as comunicações dos atos processuais são encaminhadas pelo sistema PJe para sua Procuradoria, que é quem define o responsável para dar ciência eletrônica aos referido atos, independentemente de ter procuração nos autos, bem como cadastrar outros Advogados para tanto, nos termos da Portaria GC 160/2017 deste TJDFT, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Assim, a ciência de ato processual no sistema PJe por Advogado diverso daquele que consta dos autos trata-se de organização interna da Procuradoria do parceiro eletrônico, sem qualquer ingerência da Secretaria Especial do PJe, e substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, consoante o art. 5o da mencionada portaria, in verbis: “Art. 5o A comunicação eletrônica 'via sistema' dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.” Da análise do controle de expedientes/prazos do PJe no Primeiro Grau, verifica-se que (i) a intimação da r. sentença foi feita via expedição eletrônica, em 7/5/2024, à embargante-apelante; (ii) o Advogado Gustavo Antonio Feres Paixão registrou ciência desse ato no sistema PJe no mesmo dia; e (iii) o prazo para interposição de recurso findou-se em 28/5/2024, mas a apelação foi interposta dia 29/5/2024 (id. 60936255), intempestivamente. Em conclusão, ausente a alegada contradição, visto que a embargante-apelante não é intimada por DJe, mas via expedição eletrônica pelo Sistema PJe, razão pela qual também não configurada a suscitada violação aos arts. 10 e 272, § 5o, ambos do CPC. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-apelante. Isso posto, conheço dos embargos de declaração da apelante e rejeito-os. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 14 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora